Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ementa: ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LAPSO TRANSCORRIDO DESDE O FATO, A APLICAÇÃO DA MEDIDA E SEU CUMPRIMENTO. PARADEIRO INCERTO DO REEDUCANDO. MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REPRESENTADO MENOR DE VINTE E UM ANOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação ministerial contra sentença que, com fulcro no art. 100, inciso VIII, do ECA, c/c art. 46, inciso V, da Lei no 12.594/12, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão e declarou extinta a medida socioeducativa de Liberdade Assistida aplicada ao socioeducando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de extinção da medida socioeducativa de Liberdade Assistida diante do lapso temporal entre o ato infracional, a aplicação da medida e sua não execução em razão da não localização do representado (paradeiro incerto), somado ao fato de o jovem haver atingido a maioridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O decurso de pouco mais de 2 anos entre a prática do ato infracional, a aplicação da medida socioeducativa e sua não execução por ausência de localização do representado, ainda que somado à superveniência da maioridade penal, não justifica, por si só, a extinção da medida, devendo-se preservar a finalidade pedagógica e ressocializadora prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A maioridade penal do socioeducando não impede o prosseguimento da medida socioeducativa anteriormente imposta, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do ECA, bem como da Súmula 605 do STJ, que assegura a execução da medida até os 21 anos de idade.
5. A dificuldade de localização do adolescente, aliada à ausência de apoio familiar, não constitui motivo suficiente para a extinção da medida socioeducativa, mas sim fator que reforça a necessidade de atuação estatal voltada à proteção integral e ao acompanhamento individualizado do jovem.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 605; TJDFT, Acórdão n. 1820369, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024.